Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006936-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (AGRAVANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), LAIS RAQUEL SCHECK MANTHEY - CPF: 031.030.421-08 (AGRAVADO), VALDACIR JOAO SCHECK - CPF: 308.303.110-68 (AGRAVADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ADJUDICAÇÃO – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – DEFERIDA – ART. 678, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Provada de forma sumária a posse do imóvel objeto de adjudicação, deve ser deferida a tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no art. 678 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007053-03.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: Pedro Pereira Advogado e Associados

AGRAVADO: Lais Raquel Scheck Manthey, Valdacir João Scheck

Processo Origem:
Embargos de Terceiro no 1010745-81.2021.8.11.0041 - da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Pereira Advogado e Associados
, de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por
Lais Raquel Scheck Manthey, Valdacir João Scheck
, deferiu a suspensão da medida constritiva sobre o imóvel com matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde e determinou a manutenção provisória da parte embargante na posse do imóvel, bem como a averbação da existência da ação na margem da referida matrícula.

Discorre acerca da simulação de falsas ações de usucapião perpetrada entre a devedora, Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde - Cooperlucas e terceiros, nos quais se inclui os ora agravados, a título de burlar as ações de execução em curso.

Assevera que já formulou denúncia na OAB, por conta do apoio da advogada da Cooperlucas na simulação.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a permitir a continuidade dos atos de penhora e leilão do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência, de modo a permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a penhora e realização de leilão.

Efeito suspensivo indeferido (id 84867985).

Contraminuta (id 92468491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tirado de decisão que nos Embargos de Terceiro
opostos por
Lais Raquel Scheck Manthey, Valdacir João Scheck
, deferiu a suspensão da medida constritiva e do leilão judicial que tem por objeto o imóvel com matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde e determinou a manutenção provisória da parte embargante na posse do imóvel, bem como a averbação da existência da ação na margem da referida matrícula.

Os Embargos de Terceiro foram opostos com o objetivo de suspender a adjudicação de imóvel com matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, promovida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0032710-84.2011.8.11.0041, em trâmite na 10a Vara Cível de Cuiabá,

Na hipótese, os autores embargantes alegam que exercem a posse mansa e pacífica da área por mais de 35 anos o que motivou o ajuizamento da Ação de Usucapião em trâmite desde 2011.

O Juízo deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que:
“
o embargante juntou documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenha comprovado a propriedade do imóvel, frisa-se que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprovem a posse sobre o imóvel objeto da constrição, além do que houve a comprovação da existência ação de usucapião sobre o bem objeto da adjudicação, demonstrado pelos documentos de
Ids. 52727459, e demais declarações colacionadas nos autos
”.

Pois bem. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens, por ato judicial.

Por seu turno, o art. 678 dispõe que:
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”
.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, de se revogar a tutela de urgência concedida, de suspensão da adjudicação.

Com efeito, os documentos colacionados, em particular, as fotos do imóvel e declarações dos confrontantes, indicam, inicialmente, o exercício de posse pelo agravado.

Ao que consta, a área advém de um projeto de desenvolvimento da região elaborado em 1986 pela Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda. – Cooperlucas, que parcelou e cedeu para pequenos produtores.

Nesse passo, diante da prova sumária da condição de possuidor da área objeto de adjudicação, cabível a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Provada de forma sumária a posse e propriedade dos bens objeto de apreensão judicial deve ser deferida a liminar postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil.

(N.U 1002570-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 678 DO NCPC PRESENTES. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM LITIGIOSO OBJETO DOS EMBARGOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA EMBARGANTE NA POSSE DO BEM. Segundo a correta exegese do art. 678 do NCPC, estando suficientemente provado o domínio ou a posse da parte embargante, ao Magistrado recai a obrigatoriedade de determinar "a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido". Demonstrada, no caso concreto, a posse da embargante, impositivo o deferimento da liminar. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento No 70069636587, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 25/08/2016)

Por sua via, em suas razões, o agravante se limita a argumentar uma suposta simulação engendrada pela Cooperativa executada em conluio com a advogada e os embargantes, para o fim de livrar o imóvel da expropriação.

Contudo, sem embargo das contundentes alegações, certo é que se trata de matéria ligada ao mérito e que demanda dilação probatória, ainda a ser promovida na origem.

Nesse contexto, o agravante não trouxe elementos aptos a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021